Tribunal: TJBA
Processo: 8049812-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049812-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA PARTICIPAÇÃO DO DETRAN/SP NO FATOS COM INGERÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE TRAZEM AOS AUTOS, INCLUSIVE, DÚVIDAS QUANTO A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO FEITO E ATÉ LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE RECORRENTE – TERCEIROS ENVOLVIDOS NA CADEIA SUCESSÓRIA DO BEM QUE NÃO COMPÕEM A LIDE E SERÃO ATINGIDAS PELA DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REQUERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida pelo agravante
para determinar a imediata regularização da situação do veículo
automotor
,
que seria de sua propriedade,
com a volta do registro
do
em nome do
mesmo.

2. A inicial descreve que o veículo FIAT STRADA teria sido adquirido pelo mesmo em 2020 e registrado em seu nome, sendo transferido a posteriori, através do DETRAN/SP para o nome de terceiros.

3. A defesa apresentada em Primeiro Grau e cujos dados foram transcritos nas contrarrazões de evento 92667311
comportam matéria fática que aumenta ainda mais a necessidade de dilação probatória, porque resta clara a intercessão da Justiça Federal no processo criminal em que o veículo foi levado a leilão, ordem da mesma esfera judicial para remarcação do chassi e do motor, sendo todo o processo realizado junto ao DETRAN/SP o que põe em dúvida, inclusive, a legitimidade
do recorrido
e
a
competência desta Corte para solucionar o feito.

4. As informações colacionadas com a defesa em Primeira Instância trouxe ainda mais incerteza quanto ao bem que se encontra em posse do agravante, na medida em que trouxe um quarto elemento à cadeia sucessória do carro, que parece ter sido o adquirente originário do bem adquirido por financiamento bancário.

5.
O documento de evento
512832819
da origem pede a apuração dos fatos,
havendo
demonstração da sequ
ê
ncia
em que ocorreram e
em busca da verdade
que, mais uma vez, parece depender de terceiros estranhos ao processo, vide documento de evento
512832826
que dá conta da necessária intervenção do DETRAN do Estado de São Paulo, que não compõe a lide de origem.

6.
A vasta documentação acostada demonstra, inclusive, que o DETRAN/BA adotou medidas de apuração que, entretanto, depende de terceiros e até de análise de processos da Justiça Especializada Federal conforme documento de ID
512832840.

7.
Com as
prova
s

que guarnecem os autos
não há como reverter a decisão de origem, máxime porque o art. 300, do CPC, exige a concomitância d
e
requisitos para deferimento da tutela antecipada
que não se encontram demonstrados nos autos no presente momento, como a probabilidade e da fumaça do bom direito
.

8.
Recurso improvido
frente a flagrante necessidade de dilação probatória
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049812-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAO DOS SANTOS PEREIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO

a
o
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .